Tribunal: TJSP
Processo: 2003205-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento da liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade da execução – Impossibilidade – Inteligência do inciso II, do art. 151, do Código Tributário Nacional - Decisão mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003205-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SULTANTEX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2003205-08.2020.8.26.0000
2
Comarca:
São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Maricy Maraldi
Agravante:
SULTANTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Indeferimento da liminar que
objetivava a suspensão da exigibilidade da execução

Impossibilidade Inteligência do inciso II, do art. 151, do Código
Tributário Nacional - Decisão mantida Recurso desprovido.”

VOTO 29455
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
SULTANTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., contra decisão que, nos
autos da ação anulatória de auto de infração movida em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu a liminar para autorizar, de imediato, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, condicionando a suspensão ao
depósito judicial do valor integral.
Busca a agravante a concessão do efeito suspensivo ativo
para que seja suspensa a exigibilidade do crédito não tributário.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Ab initio, importante consignar que não foi dado cumprimento
ao que determina o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, isto é, a intimação da
agravada, uma vez que, em prestígio ao princípio da economia e celeridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2003205-08.2020.8.26.0000
3
processuais, reputo ser dispensável, in casu, o ato intimatório.
Veja que isso não acarretará qualquer prejuízo à parte adversa,
à qual será oportunizado o contraditório no curso da demanda originária, além da
possibilidade de se valer dos instrumentos recursais cabíveis, sendo este o
entendimento que vem sendo aplicado nesta 9a Câmara:
“Trago o recurso a julgamento imediato, como medida de
economia processual e com fundamento no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, por
considerar desnecessária a intimação da parte contrária, especialmente porque o
contraditório poderá ser estabelecido em primeiro grau e eventual inconformismo
poderá ser veiculado por novo recurso ou pela alteração do quadro fático, ante a
maleabilidade da tutela de urgência.” (AI no 0092545-75.2012.8.26.0000. Rel. Des.
José Maria Câmara Junior. Julg. 10/04/2013)
Superada esta questão, insta consignar que estabelece o
inciso II, do art. 151, do Código Tributário Nacional que a exigibilidade do
crédito tributário se suspende mediante o depósito de seu montante integral.
O dispositivo referido acima é corroborado pela Súmula
no 112, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da qual o
depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral
e em dinheiro.
Assim, a suspensão da exigibilidade da execução só se
opera mediante o depósito de seu montante integral, nos termos do inciso II,
do art. 151, do Código Tributário Nacional, não havendo que se falar em
reforma da decisão agravada
Ocorrendo isto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2003205-08.2020.8.26.0000
4
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed